Tribunal: STF
Processo: MS 40577
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ackla Neary Oliveira Farias impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Segundo narra, é demandante em processo judicial que tramita na Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte, no qual pleiteia vaga no curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em condições especiais, por ser pessoa com deficiência física. Relata que, diante das provas constantes dos autos, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido e deferiu a tutela antecipada a seu favor. 



    Assevera que, contudo, o Tribunal Regional Federal da 5º Região (TRF5) anulou a sentença, sem apontar o vício que a teria maculado.



    Afirma ter interposto recurso especial, no qual suscitou três preliminares e apresentou razões sobre o mérito da causa. Alega que o STJ, porém, deixou de enfrentar as questões preliminares e limitou-se a afirmar que o TRF5 teria decidido corretamente. 



    Contra essa decisão, informa que interpôs agravo interno, ao qual a Primeira Turma negou provimento. Diante disso, manejou recurso extraordinário. Anuncia que o Relator negou seguimento a esse recurso, com fundamento no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e registrou não ser cabível agravo em recurso extraordinário contra decisões que nega seguimento a tal recurso. 



    Sustenta que os embargos de declaração opostos foram recebidos como agravo interno, embora tivesse clara a finalidade integrativa do recurso, conforme o art. 1.024, § 3º, do CPC, Ao final, foi negado provimento ao agravo.



     



    Na sequência, declara ter interposto agravo em recurso extraordinário, tendo sido indeferido por despacho no sentido de que esse recurso somente seria cabível contra decisão monocrática que não admitisse o extraordinário, motivo pelo qual se determinou o arquivamento e baixa dos autos.



    Defende a competência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente mandado de segurança. Alega, ainda, que a decisão impugnada padece de ilegalidades e que há direito líquido e certo a ser protegido, consistente no processamento do recurso extraordinário ou do agravo em recurso extraordinário interposto.



    Postula, ao fim:



    [...]



    1 Concessão de medida liminar para: 



    a) suspender o curso do processo na origem (Proc. 0805030-89.2021.4.05.8400) até o julgamento final deste mandamus; e 



    b) determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de praticar atos de certificação de trânsito/arquivamento que impeçam a subida do RE/ARE ao STF, preservando a competência desta Corte. 



    2 No mérito, a confirmação da segurança para: 



    a) reconhecer a ilegalidade/teratologia das decisões impugnadas (não enfrentamento das preliminares, conversão indevida dos EDcl em AgInt e negativa de processamento do ARE por fundamento contraditório); 



    b) determinar a remessa do Recurso Extraordinário (ou do Agravo em RE) ao STF, para apreciação das nulidades e das violações constitucionais alegadas;



    c) subsidiariamente, cassadas as decisões que impediram a subida, restabelecer o estado anterior com determinação explícita de processamento do recurso cabível.Agravo em RE) ao STF, para apreciação das nulidades e das violações constitucionais alegadas;



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita e dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do Supremo.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme revela a jurisprudência desta Corte no MS 36.117 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; no MS 35.499 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e no MS 35.680 AgR, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    Verifica-se que a impetrante, aponta como ato coator, àquele praticado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça autoridade que não estão prevista, portanto, no rol taxativo que fixa a competência constitucional da Suprema Corte para apreciação do mandado de segurança.



    Observo, ainda, que a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a incompetência do STF para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos de outros Tribunais (Enunciados n. 330 e n. 624 da Súmula do Supremo). 



    Rememoro ainda que o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991, afirmou que a Suprema Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes”. Tal pronunciamento está em conformidade com o que se extrai do art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.



    Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. 



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 38251 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2021)



    Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Não cabimento. Ato de outros tribunais. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Limita-se o agravante a frisar que o juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário desafiaria a impetração de mandado de segurança perante a Suprema Corte. 



    2. Conforme assentado na decisão agravada, incidem na espécie os óbices das Súmulas nºs 330 e 624/STF, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 21, inciso VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), segundo o qual não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra ato de outros tribunais. 



    3. A mera reiteração de teses já apreciadas, sem a impugnação específica dos fundamentos do decisum, inviabiliza o agravo interno, nos termos da Súmula nº 287/STF. Precedente. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (MS 39.557 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.4.2024 - grifei)



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente